Tribunal: TJDFT
Processo: 0000458-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
O Núcleo de Práticas Jurídicas da UDF não apresentou razões de apelação do réu Gabriel Santos da Cruz (IDs 15048164 e 15144084). Dê-se vista, novamente, para que apresente as razões de apelação. E ainda, intimada a advogada do quarto apelante – Dra. Fernanda Valente, OAB/DF 33.698 - para apresentar razões de apelação, essa não se manifestou (ID 15144084). Intime-se o apelante Johnatan Conceição Oliveira da Silva para que constitua novo advogado e apresente as razões de apelação, cientificando-o de que caso não constitua advogado ou esse não apresente as razões de apelação, será patrocinado pela Defensoria Pública.